Tribunal: TJMT
Processo: 0002290-66.2018.8.11.0101
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 0002290-66.2018.8.11.0101
RECORRENTE: IGOR PEREIRA LIMA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por IGOR PEREIRA LIMA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso da defesa, nos termos da seguinte ementa (Id. 63211476):
“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS - 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - MATERIALIDADE E AUTORIA RECONHECIDAS - TRAFICÂNCIA - 2. DESCLASSICICAÇÃO PARA A FIGURA DO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – TRÁFICO CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO.
Deve ser mantida a sentença condenatória do delito de tráfico de entorpecentes, quando o feito demonstra que a materialidade e a autoria delitiva se encontram perfeitamente comprovadas no que se refira a comercialização de entorpecentes, nos autos da ação penal.
A condenação do réu por tráfico de drogas inviabiliza a desclassificação da ação delitiva, para a figura de uso (artigo 28 da Lei de Drogas).”
Nas razões do Recurso Especial (Id. 75036467), o Recorrente sustenta violação aos artigos 28, caput e § 2o, e 33 todos da Lei 11.343/2006, ao argumento de que “o acervo fático -probatório destes autos está a indicar a acomodação da conduta do recorrente à figura típica do art. 28 , caput, e seu § 2o, da Lei de Drogas, e não àquela descrita em seu artigo 33, caput, resta evidente a necessidade de que seja reformada a decisão do Tribunal local, porquanto viola os dispositivos legais mencionados.”
Recurso tempestivo (Id. 75813452).
Contrarrazões (Id. 78641463).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
No caso, a tese de que as provas carreadas nos autos apontam para a conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/2006, e não à figura típica do art. 33 do mesmo diploma legal, demanda o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula n. 07 do STJ.
A propósito:
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto em sintonia com a jurisprudência pacífica do STJ.
2. O Tribunal a quo, soberano na análise fático-probatória, entendeu pela existência do delito de tráfico de drogas, de modo que a pretendida desclassificação para o crime de uso exigiria revolvimento aprofundado da prova, vedado em recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no AREsp 1162071/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 11/05/2018)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SÚMULA 284/STJ. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USO DE DROGAS. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. FUNDAMENTO IDÔNEO. REINCIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO REDUTOR. REGIME FECHADO JUSTIFICADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A ausência de indicação do artigo supostamente violado atrai a incidência da Súmula 284/STF.
2. Esta Corte possui jurisprudência sedimentada no sentido de que “a superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal” (AgRg no AREsp. 537.770/SP, Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 4/8/2015, Dje 18/8/2015).
3. A alegação de inépcia está imbricada com o pedido de absolvição ou de desclassificação da imputação para consumo de drogas. Todavia, a pretensão de reverter a conclusão do Tribunal a quo sobre a prática delitiva é providência sabidamente inviável na via eleita, ante a indisfarçável necessidade de revolvimento aprofundado de fatos e provas, vedado pelo enunciado 7 da Súmula desta Corte.
4. Consoante o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006, na fixação da pena do crime de tráfico de drogas, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente.
5. Hipótese em que a pena-base foi estabelecida 1 ano acima do mínimo legal, com base na quantidade e nocividade das drogas apreendidas – 91,27g (noventa e um gramas e vinte e sete centigramas) de crack e 9,80g (nove gramas e oitenta decigramas) de cocaína -, elementos aptos a justificar a exasperação da pena.
Precedentes.
6. A quantidade e nocividade da droga apreendida, bem como a reincidência do agravante justificam o regime mais gravoso para a prevenção e a repressão do delito perpetrado, nos moldes do art. 33, § 3o, do Código Penal e art. 42 da Lei 11.343/2006.
7. A orientação deste STJ é de que não configura bis in idem a utilização da reincidência para agravar a pena e para afastar a aplicação da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006.
8. Mantida a pena-base tal como estabelecida pelo acórdão recorrido, descabe a pretendida substituição por restritiva de direitos, por falta de requisito objetivo.
9. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no AREsp 628.603/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2016, Dje 09/03/2016)
Dessa forma, por demandar o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, torna-se insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal e, portanto, impossibilitada análise das referidas questões pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça